Tribunal: TJSP
Processo: 2349255-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN (NFS-E) do Exercício de 2022 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade da CDA e de inconstitucionalidade dos encargos aplicados ao débito tributário – Insurgência do executado – Parcial acolhimento – Nulidade das CDA não reconehcida – Títulos que preenchem todos os requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN (NFS-E) do Exercício de 2022 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade da CDA e de inconstitucionalidade dos encargos aplicados ao débito tributário – Insurgência do executado – Parcial acolhimento – Nulidade das CDA não reconehcida – Títulos que preenchem todos os requisitos do artigo 202 do CTN e o artigo 2o, §5o, da LEF – Precedentes – Caso concreto em que é reconhecida a irregularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade, pois o débito fiscal foi constituído após o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Art. 3o da EC no 113/2021, descrevendo que a regra deve ser aplicada nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza – Recurso parcialmente provido apenas para limitar os encargos aplicados à Taxa Selic.